Tribunal: TJSP
Processo: 2071107-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de imóvel comercial com exploração de estacionamento. Pedido de concessão de liminar para redução de 90% no aluguel mensal. Indeferimento da liminar pelo Magistrado "a quo". Anterior ação renovatória julgada improcedente, bem como procedente ação de despejo. Pedido de despejo em fase de cumprimento provisório de sentença. Ausência de elementos necessários, neste

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de imóvel comercial com exploração de estacionamento. Pedido de concessão de liminar para redução de 90% no aluguel mensal. Indeferimento da liminar pelo Magistrado "a quo". Anterior ação renovatória julgada improcedente, bem como procedente ação de despejo. Pedido de despejo em fase de cumprimento provisório de sentença. Ausência de elementos necessários, neste caso, para deferimento do pedido. Decisão que deve ser mantida diante dos fatos constantes dos autos. Recurso improvido.